Tribunal: TJBA
Processo: 8010758-06.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010758-06.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA GONCALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MOISES VIANA DO NASCIMENTO, WANDERLEY SANTOS NETO, LAURA NUNES DE SOUSA, ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

APELADO: ELISANGELA GONCALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO, WANDERLEY SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÊNEAS. APELAÇÃO DO RÉU. INTIMADO O APELANTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICÊNCIA RESTOU INERTE. INDEFERIDA A GRATUIDADE. A PARTE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO. ART. 1007, CPC. RECURSO DO REÚ NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO DO AUTOR.
AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES HÁ UMA VEZ E MEIA À MÉDIA DE MERCADO. COMANDO SENTENCIAL QUE DETERMINOUA APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA INDICADA PELO BANCO CENTRAL NA ÉPOCA DO CONTRATO. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE TENDO EM VISTA O ELEVADO PERCENTUAL DE TAXA DE JUROS COBRADA NO CONTRATO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APLICAÇAO DE
TAXAS DUAS VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS SUUCMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO EM RESPEITO À VOCAÇÃO LEGAL. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Simultâneas nº 8010758-06.2021.8.05.0274
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NÃO CONHECER O RECURSO DA PARTE RÉ POR DESERÇÃO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII